Tribunal: TJES
Processo: 0005860-86.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005860-86.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVINCIA DOS JESUITAS DO LESTE EQUATORIAL DO BRASIL

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL DE TERCEIRO. INSUBSISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. RECURSOS PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e pela Província dos Jesuítas do Leste Equatorial do Brasil contra sentença proferida em embargos de terceiro, que reconheceu a insubsistência da penhora sobre imóvel pertencente à apelante e extinguiu a correspondente execução fiscal, condenando esta última ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da insubsistência da penhora sobre o imóvel autoriza a extinção da execução fiscal correlata; e (ii) estabelecer a quem compete o ônus sucumbencial nos embargos de terceiro em tela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da insubsistência da penhora não implica na automática extinção da execução fiscal, conforme se extrai do art. 681 do CPC, devendo a busca pela satisfação do crédito prosseguir por outros meios.

Em relação ao ônus sucumbencial, o Tema Repetitivo 872 determina que os encargos sucumbenciais nos embargos de terceiro devem ser suportados pela parte embargada quando esta, ciente da transmissão do bem, insistir na manutenção da penhora sobre imóvel pertencente a terceiro.

Na hipótese, o Município de Cachoeiro de Itapemirim foi negligente ao requerer e manter a penhora sobre bem que jamais pertenceu ao executado, conforme matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, caracterizando sua responsabilidade pela constrição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e providos.

Tese de julgamento
:

O afastamento de penhora indevida em embargos de terceiro não autoriza, por si só, a extinção da execução fiscal, devendo esta prosseguir por outros meios.

Em embargos de terceiro, o ônus sucumbencial é atribuído à parte embargada quando esta insistir na manutenção de penhora sobre bem pertencente a terceiro, nos termos do Tema Repetitivo 872 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 39, parágrafo único, 85, §4º, II, e 681.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 303; STJ, Tema Repetitivo nº 872; TJES, Apelação Cível nº 0024025-45.2019.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, julgado em 29/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005860-86.2019.8.08.0011

APELANTE/APELADO:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO/APELANTE:

PROVÍNCIA DOS JESUÍTAS DO LESTE EQUATORIAL DO BRASIL

RELATOR:

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório lançado.

Conforme relatado, trata-se de
apelações cíveis
interpostas pelo

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e pela
PROVÍNCIA DOS JESUÍTAS DO LESTE EQUATORIAL DO BRASIL
, no intuito de reformar a sentença id. 8936363, proferida nos autos dos “
embargos de terceiro
” apresentados por
PROVÍNCIA DOS JESUÍTAS DO LESTE EQUATORIAL DO BRASIL
, por meio da qual o magistrado
a quo
julgou procedente o pedidp, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, extinguindo, na sequência, a execução fiscal correlata.

Sustenta o ente municipal (id. 8936368) que
“tendo em vista se tratar de embargos de terceiros em que se discute somente a legalidade da penhora realizada nos autos da execução fiscal, não há que se falar em extinção da execução fiscal ajuizada”
.

Por sua vez, aduz Província dos Jesuítas do Leste Equatorial do Brasil, em síntese, que não deve ser condenada a arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios, pois não deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro.

Pois bem.

De início, tenho que comporta acolhimento a pretensão recursal deduzida pela municipalidade, pois o reconhecimento da insubsistência da penhora realizada sobre o imóvel discutido nos embargos de terceiro não tem o condão de induzir, por si só, a extinção da respectiva ação executiva, mas apenas o afastamento da constrição efetivada, devendo a busca pela satisfação do crédito prosseguir por outros meios.

Isso é o que se extrai doa art. 681, do CPC:

Art. 681.
Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado
, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante.

Na sequência, quanto ao apelo interposto pela Província dos Jesuítas do Leste Equatorial do Brasil, considero que também comporta acolhimento, sendo mister destacar que a Súmula nº 303 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

A parte recorrente apresentou os embargos de terceiro em tela sob o argumento de que o julgador de origem deferiu a penhora do imóvel matriculado sob o número 27.097, no Cartório de Registro de Imóveis de Cachoeiro de Itapemirim, e que este nunca foi de propriedade do executado (Curso Imediato S/C).

Esclareceu que dita empresa executada firmou contrato de promessa de compra e venda do mencionado bem com a Sociedade Nacional de Instrução, detendo aquela, quando muito, apenas expectativa de direito sobre o imóvel, a qual não chegou a se concretizar, pois a promessa de compra foi rescindida, conforme registrado na matrícula, inexistindo transferência da propriedade.

Assim, pontuou que
“o Ente Público não foi diligente o suficiente para verificar, tanto à época do lançamento do tributo como à época do ajuizamento da execução fiscal, que o proprietário do bem era a Sociedade Nacional de Instrução, incorporada posteriormente pela ora Apelante, em 2014”
.

Diante de tais elementos, por entender que
“ao não verificar que o proprietário do imóvel nunca foi o sujeito passivo dos lançamentos e, ainda assim, requerer a penhora e insistir na impugnação para manter a penhora sobre o bem, o Apelado deu causa a oposição dos presentes Embargos”,
postula a reforma da sentença para que o ônus sucumbencial seja direcionado à municipalidade.

Com efeito, colhe-se da matrícula do imóvel acostada às fls. 42/44 que na data de 08/08/1996 foi averbado o compromisso de compra e venda firmado entre a Sociedade Nacional de Instrução e Curso Imediato S/C Ltda, o qual foi rescindido na data de 18/09/2001, com o devido registro na data de 24/09/2001.

Assim, vê-se que o Município de Cachoeiro de Itapemirim optou, no ano de 2008, por requerer a penhora sobre o imóvel objeto de discussão nos autos (fls. 90/91), quando tinha condições de ter ciência que este nunca foi de propriedade do executado, conforme matrícula no RGI, incidindo, na hipótese, a tese firmada no tema repetitivo 872, do STJ.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE – REJEITADA – POSSE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – TEMA REPETITIVO 872 – RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. No que tange aos ônus sucumbenciais,
a Corte Superior, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou a tese encartada no Tema Repetitivo n.º 872, no sentido de que, em embargos de terceiro, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. 5. In casu, a
evidente insistência na manutenção da penhora, mesmo diante dos registros realizados perante os Cartórios de Registro de Imóveis
(fls. 62/82), impõe ao apelante os encargos sucumbenciais
, notadamente porque, conforme definido no Tema 872 da Corte Superior, a distribuição do ônus, no caso em análise, não mais obedece ao princípio da causalidade, mas sim ao da sucumbência. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0024025-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relator: Carlos Simões Fonseca; Julg: 29/07/2024)

Logo, não subsiste a conclusão, alinhavada na sentença, de que
“deverá a parte embargante arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais, considerando que se houvesse promovido a alteração no cadastro municipal, não constaria o nome do antigo proprietário como dono do imóvel penhorado”
pois o executado nunca figurou como proprietário do bem na matrícula do imóvel, inexistindo sequer demonstração, lado outro, de que este tenha sido registrado no cadastro municipal como tal.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos e, no mérito,
dou-lhes provimento
, para anular a extinção da execução fiscal nº
0066829-29.2003.8.08.0011, que deverá prosseguir regularmente

e,
lado outro, inverto os ônus sucumbenciais em desfavor da municipalidade, a qual deverá arcar com os honorários advocatícios, cujo montante deverá ser fixado em sede de liquidação, pois desconhecido o valor do imóvel objeto de liberação (art. 85, §4º, II, do CPC), bem como com o ressarcimento das despesas pagas pela embargante (fls. 119/120), nos termos do art. 39, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)